Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706695-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMEIDA &amp; LACERDA - ASSESSORIA, CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, DISBRAVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA, OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA, DISBRALUGUEL DE VEICULOS LTDA, POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME, POSTO DISBRAVE SIA LTDA, DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISBRAVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, POSTO DISBRAVE SOBRADINHO LTDA, DISBRAVE SCIA AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE ASA NORTE AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE AEROPORTO AUTOMOVEIS S/A, POSTO DISBRAVE NOROESTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMEIDA &amp; LACERDA - ASSESSORIA, CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA – EPP, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial em desfavor de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - a análise da efetiva prestação de serviços pela exequente demanda produção probatória, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a efetiva atuação da exequente no "Contrato de Prestação de Consultoria e Serviços Jurídicos de Análise, Revisão, Negociação e Reestruturação de Débitos Tributários Federais" para a qual foi contratada (ID 112235189). Além do mais, o acervo probatório colacionado pelo autor demandaria perseguir qual momento houve efetiva atuação no êxito alcançado pela executada, o que foge, portanto, da ritualística do processo executivo. Neste sentido, "o contrato de prestação de serviços, por envolver nexo de prestações, exige que o exequente prove ter adimplido efetivamente a contraprestação que lhe corresponde, nos termos do art. 798, I, "d" do CPC" (Acórdão 1104780, 20160110741515APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 274/277). Assim, faculto à exequente a conversão do feito em ação de conhecimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de título executivo. Intime-se.” Na origem, a exequente/agravante informa ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos réus/agravados, na qual o Juízo a quo determinou a emenda à Inicial para converter o feito em ação de conhecimento, devido à alegada ausência de título executivo. Argumenta que o Contrato de Prestação de Consultoria e Serviços Jurídicos de Análise, Revisão, Negociação e Reestruturação de Débitos Tributários Federais juntado aos autos (ID Num. 112235189 dos autos originários) configura título executivo, pois a cláusula primeira do aludido documento prevê o objeto dos serviços contratados, e o termo de transação ID Num. 112269961 demonstra a efetiva negociação de dívidas junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Assim, interpõe o presente agravo, com pedido de antecipação da Tutela Recursal, para que seja reformada a decisão e determinado o prosseguimento do feito sob o rito da execução. É o relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, extrai-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais que determinem mera emenda à Inicial no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. ARTIGO 1001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão 1315202, 07447334320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. 2. Correta, portanto, a decisão unipessoal do relator que nega conhecimento ao agravo de instrumento interposto, daí porque não comporta modificação por meio de agravo interno. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1379639, 07024125620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 16:33:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora